Tribunal: TJDFT
Processo: 0713257-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713257-61.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANA MARIA DA CUNHA SOUSA CAVALCANTE APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para se manifestar sobre as alegações deduzidas pela parte recorrente nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora